Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-48.2022.8.11.0046
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002098-48.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAIMUNDO LEOCADIA SILVA - CPF: 738.844.993-00 (APELADO), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ARCANJO DE LIMA - CPF: 111.269.671-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
) COM CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006.
PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMP
ROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO, APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA, PETRECHOS E DINHEIRO, ALÉM DE PROVA ORAL COESA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS QUANDO HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28.
INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
DOSIMETRIA. ATENUANTE
DA CONFISSÃO.

INÓCUA
QUANDO A PENA-BASE JÁ ESTÁ NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ).
TRÁFICO PRIVILEGIADO
(ART. 33, § 4º). INAPLICÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS (REITERAÇÃO PRÓXIMA DOS FATOS).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
o recorrente
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
0
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão de fatos ocorridos em 02/05/2022, envolvendo 59g de maconha e adolescente na prática delitiva. A defesa alegou nulidade das buscas (pessoal e domiciliar),

absolvição/desclassificação para o art. 28 e, subsidiariamente, confissão espontânea e redutor do §4º do art. 33.

II. Questão em discussão
, saber se
:

é válida
a busca pessoal e o ingresso domiciliar
;

o conjunto probatório autoriza absolvição por insuficiência de provas;

é cabível a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

a possibilidade de aplicar a
atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria,
a
quem
do mínimo legal, bem como, se é
aplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º (tráfico privilegiado), especialmente na fração máxima.

III. Razões de decidir:

Preliminar rejeitada: o ingresso em domicílio sem mandado é admissível quando presentes fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente (tráfico nas modalidades “guardar/ter em depósito”)
,
e, no caso, houve (a) apreensão prévia de droga com
adolescente que indicou o recorrente como fornecedor, (b) localização de porções com o réu na abordagem e (c) anuência expressa ao ingresso,
roborada por prova oral e declaração do próprio apelante.

Condenação mantida: a materialidade e autoria restaram demonstradas por laudos, autos de apreensão e prova oral coesa; a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de petrechos (p.ex., balança/
dichavador
), dinheiro fracionado e o contexto de distribuição, inclusive com envolvimento de adolescente, evidenciam destinação mercantil, inviabilizando absolvição e desclassificação para o art. 28.

Atenuante da confissão: sendo a pena-base fixada no mínimo legal, a atenuante não pode reduzir a reprimenda
aquém
desse patamar, conforme Súmula 231/STJ.

Tráfico privilegiado afastado: o §4º do art. 33 exige requisitos cumulativos, e a existência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas, como reiteração delitiva em curto lapso, impede a incidência do redutor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões de flagrante em crime permanente, especialmente se corroborado por consentimento válido do morador. 2. A apreensão de entorpecente fracionado, petrechos e dinheiro, aliada a prova oral harmônica, autoriza a manutenção da condenação por tráfico e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 3. A atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. A reiteração delitiva e elementos de dedicação criminosa inviabilizam o tráfico privilegiado (art. 33, §4º).”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput,
e §4º, e 40, VI; CP, art. 65, III, “d”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016; STJ,
AREsp
2.445.075/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
04/12/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.695/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
15/02/2024; TJMT, N.U 1000546-69.2025.8.11.0102, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1000020-09.2025.8.11.0036, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27/05/2025; TJMT, N.U 1014807-64.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/06/2025; TJMT, N.U 0000246-85.2020.8.11.0107, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08/07/2025.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA
).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
RAIMUNDO LEOCADIA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro
(id. 330224918), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 23h00min, na praça pública da Cohab Vila Nova, Bairro Vila Nova, em Campos de Júlio/MT, o apelante, sem autorização legal,
vendeu, trazia consigo, guardava e tinha em depósito
substâncias entorpecentes
(maconha), totalizando
59 gramas
, envolvendo, mediante grave ameaça, o adolescente
Gabriel Arcanjo de Lima
na prática delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.98264, Auto de Constatação Provisória e Laudo Pericial Definitivo nº 410.2.04.2022.005821-01.

Em suas
razões recursais
, a Defesa suscita:

a) Preliminarmente:
nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita e vício no consentimento;

b) No mérito:
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006;

c) Subsidiariamente:
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em grau máximo.

(id. 330224942)
.

O
Ministério Público
, em suas contrarraz
õ
es, man
ifestou pelo
desprovimento do recurso
(id.
330224944
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
improvimento do recurso defensivo
.

(id. 343754381)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I
– DA ADMISSIBILIDAD
E
DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais e merece ser conhecido.

II
-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do apelante, violando a
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88).

Contudo, a preliminar
não
merece acolhida.

Ressai dos

autos
que a atuação policial decorreu de
denúncias reiteradas
sobre tráfico de drogas na praça do Bairro Vila Nova. Durante rondas ostensivas, os policiais militares abordaram o adolescente
Gabriel Arcanjo de Lima
, que portava
01 (uma) porção de maconha
.

Questionado o menor
,

na
fase policial,

declarou expressamente
, na presença de seu genitor,
que havia recebido a droga de
RAIMUNDO LEOCADIA SILVA
(vulgo "Gato") para entregá-la a terceiro, sob ameaça (
Fase Policial -
id. 86641358).

Diante dessa informação concreta e objetiva, os policiais dirigiram-se à residência do apelante, onde o encontraram
em frente à sua casa
. Durante a abordagem pessoal, foram localizadas
03 (três) porções de maconha
em seu bolso, configurando-se, nesse momento,
situação de flagrante delito
.

II
.
1
. Da desnecessidade de mandado judicial em crime permanente

O crime de tráfico de drogas, na modalidade
"ter em depósito"
ou
"guardar"
, possui natureza
permanente
, caracterizando-se pela continuidade da conduta ilícita no tempo
, de modo que,
nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal,
autoriza
o prosseguimento das diligências
,
permitindo o ingresso em domicílio para interromper a continuidade delitiva
, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

No caso concreto, a
apreensão de droga em poder do
adolescente
, associada à sua declaração imediata apontando o apelante como fornecedor, somada à
localização de mais porções de maconha no bolso do réu
, constituem
fundadas razões
que autorizavam o ingresso na residência para fazer cessar a atividade criminosa.

Ademais, os policiais militares
Johnny Evangelista de Arruda Campos
e
Allan
Jhonathan
de Souza
foram uníssonos ao afirmar, em juízo, que o apelante
autorizou expressamente
a entrada em sua residência, inclusive indicando o local onde estavam acondicionadas as demais porções de droga (interior da geladeira).

Conforme depoimento do PM
Johnny
(id.
330224889
):

"
...
em conversa com ele, ele disse que teria mais
, mas
que era para uso e que se quisesse podia adentrar que estava no mesmo local onde foi encontrada a outra porção da outra vez anterior."

O próprio apelante, em seu
interrogatório policial
(id.
330224362
), confirmou:

"QUE o interrogado autorizou a entrada dos policiais em sua residência;"

A alegação defensiva de que houve
vício de consentimento
não encontra respaldo probatório. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre coação, violência ou intimidação capaz de macular a validade da autorização.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
é firme nesse sentido:

"
A apreensão prévia de entorpecentes e dinheiro, aliada à informação sobre a existência de drogas na residência e àautorizaçãoda moradora, configura fundadas razões para oingressodomiciliar.
..
”.
(
TJMT
,
N.U 1000546-69.2025.8.11.0102,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

Portanto, seja pela
situação de flagrância
(que dispensava
autorização), seja pelo
consentimento válido
do apelante, a busca domiciliar foi realizada em estrita observância aos ditames legais e constitucionais
, motivo pelo qual,
REJEITO
a preliminar.

II
I
. DO MÉRITO:
DO P
LEITO DE ABSOLVIÇÃO

A
materialidade do crime de tráfico de drogas
está
devid
amente comprovada pelo

Auto de Apreensão nº 2024.16.98264(id.
330224357
): apreensão de 11 invólucros e 01 cigarro de maconha, totalizando
59 gramas
;

Laudo Pericial Definitivo nº 410.2.04.2022.005821-01(id. 94321486): confirmação da natureza entorpecente da substância (
Cannabis sativa
);

Apreensão de petrechos: balança de precisão,
dichavador
eR$ 940,00em espécie, fracionados em notas de pequeno valor.

Quanto à

autoria delitiva
restou inequivocamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares
Johnny Evangelista de Arruda Campos
e
Allan
Jhonathan
de Souza
prestaram depoimentos coesos, harmônicos e detalhados, narrando as circunstâncias da prisão em flagrante.

Conforme depoimento do PM
Allan
(id.
330224889
):

"
...n
essa data, intensificamos as rondas e foi avistado o Gabriel lá na praça com um entorpecente no bolso, uma porção de maconha
; f
izemos a detenção do mesmo, ele informou para a nossa guarnição que teria pegado essa droga com o
‘G
ato
’
, que morava próximo à escola germano
;
deslocamos até a referida residência e o Senhor ‘Gato’ que é o
Senhor Raimundo
esta
ria
na frente da casa
, onde foi realizada a abordagem
e foi
localiz
ada algumas porções com ele
, no bolso dele
.
(
...) segundo informações que eu tive ele (Raimundo) foi preso dez dias antes
, com o mesmo policial Johnny e com outro policial, por tráfico de drogas também;
(...) ele (o adolescente) estaria fazendo o transporte, ele teria pegado esse entorpecente
do Raimundo e estaria levando para um tal de Vitor;
(...) sim, ele (Raimundo) falou que dentro da geladeira tinha mais algumas porções;
(...) se eu não me engano foi localizado dentro do guarda-roupas dinheiro
trocado
, uma certa quantidade
;
(...)
na frente da sua residência (onde prenderam o Senhor
Raimundo)
, do lado da Escola Germano;
(...) ele estava com uma certa quantidade, não lembro se era três
, ou eram duas; (...) sim (ingressaram na residência) com autorização dele mesmo;
foi entrado em sua residência com devida autorização dele; ai ele teria falado que dentro da geladeira teria mais entorpecente;
...”. (Fase Judicial – Testemunha
Allan
Jhonathan
de
Souza
-
relatório de mídias).

O PM
Johnny
complementou:

"
T
odas as vezes que ele foi, que a gente teve contato com ele sempre alega que a droga seria para uso, né? Que ele guarda na geladeira para não estar desidratando e perdendo a qualidade, mas da vez anterior ele estava com três tabletes e meio e 15 dias após ele estava novamente comercializando segundo os relatos aí, então. E a balança, né? Que se fosse somente para uso não teria necessidade de ter uma balança em casa."
(Fase Judicial – Testemunha
Johnny Evangelista de Arruda Campos
– relatório de mídias).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

A
cresça-se, ainda,
que
a
narrativa
do adolescente

Gabriel Arcanjo de Lima
,

reforça
as declarações prestadas pelos agentes policiais
,

tudo comprovando a
prática do comércio
ilícito pelo
apelante
.

A
lém disso, a
destinação mercantil da droga apreendida é inequívoca, considerando-se:

a)
A
quantidade
de entorpecente: 59 gramas de maconha, fracionadas em
11 porções
e
01 cigarro
, acondicionadas de forma a facilitar
a comercialização;

b)
A
apreensão de balança de precisão
e
dichavador
, instrumentos típicos da atividade de traficância;

c)
A
apreensão de R$ 940,00
em espécie, fracionados em
notas de pequeno valor
(55 notas de R$ 2,00; 31 notas de R$ 5,00; 27 notas de R$ 10,00; 10 notas de R$ 20,00; 04 notas de R$ 50,00), padrão característico do comércio ilícito de drogas;

d)
O
envolvimento de adolescente
na distribuição da droga, conforme declaração de
Gabriel Arcanjo de Lima
;

e)
A
reiteração delitiva
: o apelante havia sido preso
15 dias antes
dos fatos, em situação semelhante, com
três tabletes e meio de maconha
e
R$ 6.000,00
em espécie.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais circunstâncias são suficientes para caracterizar o tráfico:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Absolvição e desclassificação para uso pessoal. Materialidade e autoria comprovadas.
(...)
. Recurso provido parcialmente.

(...)

III. Razões de decidir

1.
A forma de acondicionamento da cocaína - porções individualizadas para comercialização e porção maior destinada ao fracionamento -, associada à apreensão de
quantia em dinheiro
(R$ 557,05) sem origem lícita comprovada e à declaração de usuário
no sentido de ter conhecimento da comercialização de drogas e do fluxo de usuários na residência, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

2.
As declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

3.
(...)

Teses de julgamento:

1.
A destinação mercantil de drogas pode ser inferida do modo de acondicionamento, da
quantia em dinheiro
sem origem lícita e declaração de usuário.

2.
As declarações dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, quando corroboradas com os demais elementos probatórios, são aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

3.
(...)

(N.U 1000020-09.2025.8.11.0036,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em conjunto probatório robusto e harmônico, que inclui laudo pericial, depoimentos firmes e convergentes de policiais e usuários, além de apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie e objetos característicos da atividade de tráfico, evidenciando a prática reiterada do crime.

4. As declarações de usuários identificaram o recorrente como um dos responsáveis pela entrega de entorpecentes, corroborando o modus operandi típico de traficância, o que afasta a tese defensiva de uso pessoal.

(...)

7. As circunstâncias fáticas indicam dedicação habitual a atividades criminosas, especialmente pelo exercício do tráfico em local conhecido e de forma reiterada, o que compromete o requisito subjetivo necessário ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecente, quando comprovados, por provas harmônicas e convergentes, a mercancia, o local da prática, o modo de atuação e a
habitualidade delitiva”.

(...)

(N.U 1014807-64.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

I
V-
Da impossibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

A Defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta de tráfico para
posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Todavia, tal pretensão
não
merece acolhida.

O conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga apreendida
destinava-se
à
mercancia
, e não ao consumo pessoal. As circunstâncias acima elencadas (quantidade, fracionamento, petrechos, dinheiro, envolvimento de terceiros) afastam, por completo, a tese de uso próprio.

Ademais, o fato de o apelante eventualmente ser
usuário de entorpecentes
não exclui a prática do tráfico. Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 7 do TJMT
:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Diante do exposto,
afasto a tese de desclassificação
.

V
. DA DOSIMETRIA DA PENA

V
.1. Da atenuante da confissão espontânea

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
(confissão espontânea).

Contudo, o pleito
não
merece acolhida.

Observa-se que na segunda fase da dosimetria
a pena
foi fixada no
mínimo legal (05 anos de reclusão), não sendo possível sua redução aquém desse patamar em razão da incidência da atenuante, por força da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Nesse sentido
, vejam-se os julgados a seguir
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N .
231/STJ.

(...)

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução da pena aquém do mínimo legal com base nas atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos da Súmula n. 231/STJ
.
(...)
.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2445075 MS 2023/0315596-8, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024).

"PENAL E PROCESSO PENAL.
(...)
DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
No que diz respeito à pretensão de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, não assiste razão ao agravante, uma vez que esbarra na jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ
. 3. Agravo regimental desprovido." (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024)
.

Portanto,
considerando que
pena-base já foi fixada no mínimo legal
,
não
é
possível sua redução
aquém
desse patamar
, por força da Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça
.

V
.2. Da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

A Defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado), em sua fração máxima (2/3).

Contudo, o benefício é
inaplicável
ao caso concreto.

O dispositivo legal estabelece:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Os requisitos são
cumulativos
, devendo estar presentes, simultaneamente: (
I)
primariedade; (
II
) bons antecedentes; (
III)
não dedicação a atividades criminosas; e (
IV
) não integração a organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja
tecnicamente primário
, há elementos robustos que demonstram sua
dedicação habitual à atividade criminosa
:

a)
O apelante havia sido preso em flagrante
15 dias antes
dos fatos narrados na denúncia, também por tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos
três tabletes e meio de maconha
e
R$ 6.000,00
em espécie (conforme depoimento
judicial
do PM Johnny, id.
330224889
);

b)
A
reiteração delitiva
em curto espaço de tempo evidencia a habitualidade na prática do tráfico;

c)
Há informações nos autos de que o apelante integra
facção criminosa
, conforme mencionado no parecer ministerial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
reiteração
delitiva
e a
habitualidade na prática do tráfico
afastam a aplicação do privilégio:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
(...)

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

8.
Não se reconhece o tráfico privilegiado, pois os elementos constantes nos autos revelam dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

(...)

5.
A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a incidência do benefício do tráfico privilegiado.

(...)

(
TJMT,
N.U 0000246-85.2020.8.11.0107,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)
.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante não atende, de forma cumulativa, aos requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição de pena pleiteada. Assim, mostra-se inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a concessão do referido benefício legal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026